Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-04.2019.8.11.0079
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000672-04.2019.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Erro Médico, Efeitos, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (RECORRENTE), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (REPRESENTANTE), FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS GOMES - CPF: 036.297.021-12 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), FILIPE DE CASTRO PINHEIRO - CPF: 054.842.267-24 (RECORRENTE), ANTONIO DE MORAIS PINTO JUNIOR - CPF: 435.174.986-53 (ADVOGADO), KAMILLA KAREN DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 012.647.141-06 (ADVOGADO), ROBISSANIA DA SILVA FELIX - CPF: 026.415.741-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000672-04.2019.8.11.0079.

RECORRENTES: MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA.

FILIPE DE CASTRO PINHEIRO.

RECORRIDA: FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS GOMES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO SEM SOLICITAÇÃO DE EXAMES E/OU ENCAMINHAMENTO A ESPECIALISTA – ERRO NO DIAGNOSTICO – POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR DE ENFERMIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO E DO MÉDICO CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO –
VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado e recurso adesivo tirados contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos morais (R$ 15.000,00) e materiais (R$ 349,17) derivados de negligência em atendimento médico.

Em suas razões recursais os recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a inexistência de negligencia no atendimento da parte recorrida.

2. Da ausência de comprovação de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A sentença guerreada merece ser mantida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), exceto no que se refere ao valor condenatório a título de danos morais
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, pois, entendo razoável a sua redução para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que
, a responsabilidade civil imposta ao Município recorrente não decorre de negligência quanto ao tratamento médico que seria necessário a parte recorrida, mas sim, pela falta de assistência médica, quando não foi solicitados exames para identificação do quadro real da paciente e/ou ante a falta de comprovação de encaminhamento a médico especialista, da qual, necessitava de tratamento de urgência
(existência de larvas no ouvido)
, conforme muito bem pontuado na r. sentença:

Portanto, denota-se que o requerido Filipe de Castro Pinheiro agiu de forma negligente,

consubstanciada na falta de encaminhamento médico por escrito da paciente/autora ao

especialista. Além disso, quem está sendo demandado deve provar que houve o encaminhamento, o que não aconteceu na presente demanda.

Vê-se, pois, pelo conjunto probatório dos autos que a recorrida, ao se deparar com a continuidade dos sintomas buscou atendimento particular do qual constatou o quadro de urgência.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023